Tribunal: STF
Processo: RC 1209
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-31
Data de publicação: 1979-05-31

Ementa:
Recurso ordinário criminal contraposto a acórdão condenatório do Superior Tribunal Militar. Convincente a prova de configuração do crime e a de que os réus o praticaram, confirma o STF a condenação por força da qual lhes foi imposta a pena mínima do art. 27 do Dl. N. 898/69.